Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-31.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. LAUDOS. COESÃO E HARMONIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. PREJUÍZO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
1.Inviável se mostram os pedidos absolutórios em face de provas testemunháveis e periciais sobre a prática de condutas ilícitas de estelionatos mediante simulação de contratos bancários com assinaturas falsificadas.(art. 171, caput, do Código Penal).
2. Há crime de estelionato quando está presente a prévia e plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
3. Quando o fato cria uma situação de muitas dificuldades para a vítima por um período longo de tempo, extrapola a censura esperada de um crime comum de estelionato.
4. Recurso da Defesa desprovido. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para acrescer a pena.